Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600442-24.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAIS.
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de Contas anuais apresentada
pelo Diretório Estadual do Partido Social
Democrático
–
PSD/PR,
referente
ao
exercício financeiro de 2023.
2. A unidade técnica apontou a ausência do
contrato de prestação de serviço referente a
despesas
com
assistência
médica,
comprovada por nota fiscal no valor de R$
7.471,57.
3.
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral
manifestou-se
pela
aprovação
com
ressalvas, considerando o baixo valor da
irregularidade frente ao orçamento anual do
partido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44781100 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/11/2025 14:21:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111014213424200000043718566
Número do documento: 25111014213424200000043718566
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/11/2025 15:08:15
4. A questão em discussão consiste em
saber se a ausência de contrato de
prestação
de
serviços
de
assistência
médica, comprovada por nota fiscal, é
suficiente para desaprovar as contas, ou se
a
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade permite a
aprovação
com
ressalvas,
com
determinação de recolhimento do valor não
comprovado ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A comprovação de gastos com recursos
do Fundo Partidário exige a apresentação
de documentos fiscais idôneos, incluindo
contratos quando a natureza do serviço
assim o exigir.
6. A ausência do contrato de prestação de
serviços impede a fiscalização da correta
destinação
dos
recursos,
configurando
irregularidade.
7. O valor da irregularidade corresponde a
0,24% do montante disponível no ano de
2023, o que permite a aplicação dos
princípios
da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade.
8. As falhas documentais são de reduzida
relevância
e
não
comprometem
a
confiabilidade
e
a
transparência
da
escrituração contábil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Aprovação com ressalvas das contas,
com determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional da quantia de R$
7.471,57.
Tese de julgamento: 1. A ausência de
contrato de prestação de serviços, embora
configure irregularidade, não impede a
aprovação
com
ressalvas
das
contas
quando
o
valor
da
despesa
não
comprovada é irrisório em relação ao
montante total de recursos disponíveis e
não
compromete
a
transparência
da

Num. 44781100 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PA

Inteiro teor:
10/11/2025
Número: 0600442-24.2024.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 28/06/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600442-24.2024.6.16.0000, pelo Diretório
Estadual, do partido PSD - Partido Social Democrático, relativo ao exercício financeiro de 2023.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARCIO FERNANDO NUNES (RESPONSÁVEL)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR (RESPONSÁVEL)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO -
PSD (REQUERENTE)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44781100
10/11/2025
14:21
Acórdão
Acórdão

Num. 44781100 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/11/2025 14:21:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111014213424200000043718566
Número do documento: 25111014213424200000043718566
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/11/2025 15:08:15
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.649

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600442-24.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
REQUERENTE: DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
RESPONSÁVEL: CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
RESPONSÁVEL: MARCIO FERNANDO NUNES
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAIS.
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de Contas anuais apresentada
pelo Diretório Estadual do Partido Social
Democrático
–
PSD/PR,
referente
ao
exercício financeiro de 2023.
2. A unidade técnica apontou a ausência do
contrato de prestação de serviço referente a
despesas
com
assistência
médica,
comprovada por nota fiscal no valor de R$
7.471,57.
3.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas, considerando o baixo valor da
irregularidade frente ao orçamento anual do
partido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44781100 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/11/2025 14:21:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111014213424200000043718566
Número do documento: 25111014213424200000043718566
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/11/2025 15:08:15
4. A questão em discussão consiste em
saber se a ausência de contrato de
prestação
de
serviços
de
assistência
médica, comprovada por nota fiscal, é
suficiente para desaprovar as contas, ou se
a
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade permite a
aprovação
com
ressalvas,
com
determinação de recolhimento do valor não
comprovado ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A comprovação de gastos com recursos
do Fundo Partidário exige a apresentação
de documentos fiscais idôneos, incluindo
contratos quando a natureza do serviço
assim o exigir.
6. A ausência do contrato de prestação de
serviços impede a fiscalização da correta
destinação
dos
recursos,
configurando
irregularidade.
7. O valor da irregularidade corresponde a
0,24% do montante disponível no ano de
2023, o que permite a aplicação dos
princípios
da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade.
8. As falhas documentais são de reduzida
relevância e não comprometem a confiabilidade e a transparência da
escrituração contábil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Aprovação com ressalvas das contas,
com determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional da quantia de R$
7.471,57.
Tese de julgamento: 1. A ausência de
contrato de prestação de serviços, embora
configure irregularidade, não impede a
aprovação com ressalvas das contas quando o valor da despesa não
comprovada é irrisório em relação ao
montante total de recursos disponíveis e
não
compromete
a
transparência
da

Num. 44781100 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/11/2025 14:21:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111014213424200000043718566
Número do documento: 25111014213424200000043718566
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/11/2025 15:08:15
contabilidade. 2. Aplica-se, nesses casos,
os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade,
determinando-se
o
recolhimento do valor não comprovado ao
Tesouro Nacional.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.096/1995;
Resolução
TSE
nº
23.604/2019, art. 18, art. 45, II; Resolução
TSE nº 23.709/2022, arts. 32 e seguintes.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
PC 060035284/PR, Relator(a) Des. Luiz
Osório
Moraes
Panza,
Acórdão
de
08/05/2025; TSE, AgR no Agravo Em
REspe 060009064/ES, Rel(a). Min. André
Ramos Tavares, Acórdão de 14/11/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 03/11/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2023, apresentada pelo
Diretório Estadual do Partido Social Democrático – PSD/PR, nos termos das regras sobre
finanças e contabilidade partidária estabelecidas na Resolução TSE nº 23.604/2019.
Durante a tramitação foram emitidos o Relatório de Exame Preliminar, o Parecer de Diligências, o
Parecer de Regularidade e o Parecer Conclusivo, com subsequente vista ao Ministério Público
Eleitoral.
O procedimento de exame desenvolveu-se pelas seguintes etapas: (i) inserção das informações e
documentos no Sistema de Prestação de Contas Anuais (SPCA) e protocolos no PJe; (ii)
publicação de edital para ciência de terceiros, com prazo que transcorreu in albis; (iii) emissão do
Exame Preliminar identificando ausências documentais; (iv) elaboração de Parecer de Diligências
com requisições específicas (contratos, comprovantes e elementos de lastro dos eventos); (v)
emissão do Parecer de Regularidade com saneamentos e remanescentes pontuais; (vi)

Num. 44781100 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/11/2025 14:21:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111014213424200000043718566
Número do documento: 25111014213424200000043718566
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/11/2025 15:08:15
elaboração do Parecer Conclusivo; e (vii) manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral.
Com fundamento na documentação constante dos autos, a unidade técnica registrou que a
prestação foi entregue tempestivamente e que o fluxo procedimental foi observado. No Fundo
Partidário – ordinário e “Mulher” foram conferidos repasses, transferências internas, rendimentos
e aplicações, com quadro de composição de saldos e conciliações. Constatou-se, ainda, que a
agremiação respeitou os limites legais de gastos com pessoal e manutenção de sede, bem como
destinou à participação política das mulheres percentual superior ao mínimo legal.
Síntese dos pontos diligenciados e saneados:
Aluguel da sede: apresentação do contrato (locador MRM Administração e Participações Ltda.,
representado por Galvão Administradora), afastando o apontamento.
Salários (pessoal): juntada de registro/contrato de trabalho, afastando o apontamento.
Serviços técnico-profissionais (jurídicos e contábeis): juntada de notas, contratos e DARF
pertinente, afastando os apontamentos.
Telecomunicações/Internet: apresentação das faturas correspondentes, saneando a inconsistência.
Programa PSD Mulher (art. 22 da Res. TSE 23.604/2019): o partido transferiu R$ 258.700,00 à
conta específica e aplicou R$ 280.177,02 , acima do mínimo legal (5%). Em eventos, publicidade
e audiovisual, foram juntados convites, listas de presença, fotos e contratos, o que afastou os
apontamentos feitos na fase de diligências, ressalvadas anotações pontuais de complementação
já sem repercussão no mérito.
Ressalva remanescente:
Despesas de Pessoal – Assistência Médica: permaneceu impropriedade documental referente à
ausência do contrato de prestação do serviço para a despesa comprovada por nota fiscal no valor
de R$ 7.471,57 (AMIL). Diante do baixo impacto material (aprox. 0,28% das cotas do Fundo
Partidário no exercício) e da identificação fiscal da operação, a unidade técnica opinou pela
aprovação com ressalvas das contas partidárias.
A Procuradoria Regional Eleitoral, igualmente, manifestou-se pela aprovação com ressalvas,
enfatizando a natureza formal e de baixo impacto da única impropriedade remanescente.

É o relatório.

VOTO
A prestação de contas partidária anual consiste na análise do balanço contábil do exercício

Num. 44781100 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/11/2025 14:21:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111014213424200000043718566
Número do documento: 25111014213424200000043718566
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/11/2025 15:08:15
encerrado, com o objetivo de demonstrar a origem das receitas e a destinação das despesas da
agremiação.
No presente caso, aplica-se a Resolução TSE nº 23.604/2019, que regulamenta as disposições
do Título III – Das Finanças e Contabilidade dos Partidos – da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de
1995.
No caso em apreço, a Direção Estadual do PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD/PR
apresentou suas contas relativas ao exercício financeiro de 2023. Em resumo, os recursos
financeiros disponíveis em 2023 totalizaram R$ 3.088.335,53, conforme quadro a seguir:

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal manifestou-se pela aprovação com
ressalvas, destacando uma única irregularidade referente a despesas de pessoal com
assistência médica, em razão da ausência do contrato de prestação do serviço para a despesa
comprovada apenas por nota fiscal no valor de R$ 7.471,57 (AMIL).
A Procuradoria Regional Eleitoral destacou que, no caso em exame, o partido deixou de se

Num. 44781100 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/11/2025 14:21:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111014213424200000043718566
Número do documento: 25111014213424200000043718566
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/11/2025 15:08:15
manifestar acerca da irregularidade apontada, permanecendo a despesa de R$ 7.471,57 sem a
devida comprovação documental. Todavia, ressaltou que, diante do reduzido valor envolvido e do
baixo impacto percentual em relação ao orçamento anual do partido (0,28% das cotas do Fundo
Partidário, que totalizam R$ 2.610.800,00), mostra-se cabível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, com a consequente aprovação das contas com ressalvas
O art. 18 da Resolução TSE nº 23.604/2019 estabelece os seguintes requisitos:
Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo, sem emendas
ou rasuras, devendo dele constar a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou pela razão social, o CPF ou o
CNPJ e o endereço, e registrados na prestação de contas de forma concomitante à sua realização, com a
inclusão da respectiva documentação comprobatória.

Embora o prestador tenha apresentado nota fiscal no valor de R$ 7.471,57, a natureza do serviço
prestado exige a apresentação do contrato de prestação de serviços, documento indispensável
para a aferição das condições pactuadas e a identificação dos efetivos beneficiários da
contratação.
Nos termos do mencionado art. 18 da Resolução TSE nº 23.604/2019, a comprovação das
despesas exige a apresentação de documentos idôneos que permitam à Justiça Eleitoral verificar
a regularidade dos gastos efetuados, não sendo suficiente apenas a emissão de notas fiscais ou
recibos desacompanhados do respectivo instrumento contratual.
Quanto ao tema, esta Corte tem tese no seguinte sentido: “A ausência de contrato detalhado para
a prestação de serviços inviabiliza a aferição da regularidade, da efetiva execução e da
pertinência dos serviços à finalidade partidária.” (BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.
Prestação De Contas Anual 060035284/PR, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Acórdão
de 08/05/2025, Publicado no(a) DJE 88, data 14/05/2025).
Assim, a despesa não foi devidamente comprovada, configurando irregularidade que impõe o
recolhimento da quantia de R$ 7.471,57 ao Tesouro Nacional.
Por fim, quanto ao julgamento da regularidade, verifica-se que os recursos financeiros disponíveis
em 2023 totalizaram R$ 3.088.335,53, sendo que a irregularidade apurada soma apenas R$
7.471,57, correspondendo a 0,24%% do montante disponível no ano de 2023.
Diante do reduzido percentual de irregularidades constatado, é possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para a aprovação das contas com ressalvas,
sobretudo considerando o entendimento consolidado desta Corte, alinhado à jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que “a aplicação dos comandos constitucionais da
proporcionalidade e da razoabilidade, condiciona–se em regra ao preenchimento de três
requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou
valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador. (...).”
(BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Agravo Em Recurso Especial
Eleitoral 060009064/ES, Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Acórdão de 14/11/2024,
Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 209, data 25/11/2024).

Num. 44781100 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/11/2025 14:21:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111014213424200000043718566
Número do documento: 25111014213424200000043718566
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/11/2025 15:08:15
Dessa maneira, à luz do art. 45, II, da Resolução TSE nº 23.604/2019, as contas partidárias
podem ser aprovadas com ressalvas, pois foram constatadas apenas impropriedades de natureza
formal ou falhas documentais de reduzida relevância, sem potencial de comprometer a
confiabilidade e a transparência da escrituração contábil. Assim, considerando que as
irregularidades apontadas se enquadram nessa hipótese, impõe-se a aprovação das contas com
ressalvas, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$ 7.471,57.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pela aprovação com ressalvas das contas do Diretório Estadual do
Partido Social Democratico - PSD, relativas ao exercício financeiro de 2023, nos termos do art.
45, inciso II, da Resolução TSE nº 23.604/2019, com determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional da quantia de R$ 7.471,57. Com o trânsito em julgado da decisão, determinem-se de
ofício as providências previstas nos artigos 32 e seguintes da Resolução TSE nº
23.709/2022, com o encaminhamento dos autos à Secretaria Judiciária para as comunicações e
registros cabíveis.
É como voto.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS (12377) Nº 0600442-24.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - REQUERENTE: DIRETORIO ESTADUAL
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD - Advogado do REQUERENTE: PAULO MANUEL DE
SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447 - RESPONSÁVEIS: CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR,
MARCIO FERNANDO NUNES - Advogado dos RESPONSÁVEIS: PAULO MANUEL DE SOUSA
BAPTISTA VALERIO - PR31447
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 03.11.2025